Tribunal: TJSP
Processo: 2020187-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU – Ilegitimidade passiva do credor fiduciário do imóvel tributado – Transferência de propriedade sob condição resolúvel – Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem – A posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo garantir o recebimento do valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU – Ilegitimidade passiva do credor fiduciário do imóvel tributado – Transferência de propriedade sob condição resolúvel – Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem – A posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da propriedade - Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Verba honorária fixada nos percentuais mínimos estabelecidos no § 3o do artigo 85 do CPC – Pretensão de fixação da verba honorária por equidade – Impossibilidade – Valor atribuído à causa, que é o proveito econômico do executado, que não se revela baixo ou irrisório – Fixação da verba honorária que atende as previsões do artigo 85 do CPC nas condenações contra a Fazenda Pública – Decisão mantida – Recurso não provido.